Tribunal: TJDFT
Processo: 0707139-26.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito civil. responsabilidade civil. acidente de trânsito. colisão traseira. presunção de culpa do motorista que colide na traseira. dinâmica do acidente. ônus da prova. falta de atenção e cuidado do condutor que segue o automóvel da frente. culpa não afastada recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de R$ 3.668,46, à título de danos materiais, corrigidos monetariamente e com juros de mora a contar do acidente.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 63807476).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a dinâmica em torno de acidente de trânsito ocorrido entre as partes, bem como a responsabilidade civil dos danos decorrentes da colisão.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é paritária, de modo que o ônus probatório segue a regra disposta no art. 373 do CPC. Assim, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e à ré quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Consoante o artigo 29, Inc. II, do CTB, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Em reforço, o art. 28 do mesmo código preconiza que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
6. O autor narra na inicial que teve seu veículo abalroado pelo automóvel da ré, enquanto ambos transitavam em uma rotatória. Refere que a recorrente não guardou a distância de segurança, vindo a colidir com seu veículo, que ficou danificado na porta traseira e no para-choque. Juntou notas fiscais, bem como fotografias dos carros após o acidente, estando o automóvel do requerente avariado na parte esquerda da traseira e o da requerida danificado na parte frontal esquerda, além de traseira direita. Por seu turno, a ré sustenta que trafegava na rotatória na velocidade permitida, quando o autor desobedeceu a sinalização ‘Pare’ e entrou de inopino. Nesse contexto, o autor cruzou a via para a esquerda, mas não viu um motociclista que estava ao seu lado. Ao notá-lo, freou bruscamente, oportunidade em que colidiram. A ré anexou comprovante de pagamento do guincho, vídeo, croqui e fotografias do local do acidente.
7. Conforme os dispositivos legais citados, presume-se culpado o condutor que colide com seu veículo na traseira de outro, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar essa presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
8. A recorrente tenta argumentar que estava na rotatória e que foi surpreendida quando o recorrido não obedeceu ao sinal de ‘Pare’. Por isso, teria colidido no veículo. Contudo, a sua narrativa não condiz com o desdobramento lógico dos fatos e com o tipo de colisão ocorrida, qual seja, a frontal esquerda do seu veículo, com a traseira esquerda do veículo do recorrido (ID 64092132 - Pág. 3 e 5).
9. No caso dos autos, não conseguiu a recorrente desincumbir-se de seu ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, haja vista a ausência de elementos aptos a comprovarem sua versão acerca do evento danoso.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CTB, artigos 28 e 29.